Tribunal: CARF
Processo: 12689.720082/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720082/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.514 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
COMPANHIA EMPORIO DE ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/09/2011, 29/09/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 24 DA LEI No
11.457/2007.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
A norma que estabelece a obrigatoriedade de que a decisão administrativa seja
proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias apresenta
natureza jurídica programática e não fixa qualquer sanção pelo
descumprimento do referido prazo pela autoridade administrativa.
Portanto, descabe afastar a incidência de juros de mora sobre o crédito
tributário em discussão nesses autos, cujo fundamento legal repousa no
parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430/1996, em decorrência do excesso de
prazo para emissão da decisão pelo julgador administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/09/2011, 29/09/2011
DEPOSITÁRIO.
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
ARMAZENADA. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao depositário que deixar de
prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e em rejeitar o pedido para que a correção pela taxa Selic
ocorra apenas até o 360o dia contado do protocolo da impugnação e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720082/2012-41
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720082/2012-41

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
Trata o presente processo de exigência da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“f”, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003,
no valor de R$ 15.000,00, conforme Auto de Infração fls. 02-07.
De acordo com a descrição dos fatos contida no Auto de Infração:
"A empresa em epígrafe, como recinto alfandegado depositário de mercadorias
importadas deixou de cumprir a obrigação estabelecida no art. 31 do Decreto-lei
no 1.455/76, não informando o abandono das mercadorias sob sua guarda,
constantes
dos
conhecimentos
eletrônicos
nos
101105045347733
e
101105085149398, cujas entradas ocorreram, respectivamente, nos dias 26 e
27/05/2011 e os prazos limites para informação à RFB expiraram nos dias 28 e
29/09/2009, conforme determina os arts. 23 e 31 do Decreto-lei acima citado
[...]." (sic)
Após aludir ao artigo 642 do Decreto no 6.759/2009, que considera abandonada a
mercadoria que permanecer em recinto alfandegado sem que o seu despacho de
importação seja iniciado no decurso dos prazos que relaciona, o Auditor-Fiscal, afirma
que houve o descumprimento do prazo legal, concluindo pela aplicação da multa.
Cientificada do auto de infração em 10/02/2012, conforme fl. 11, a interessada
apresentou a impugnação de fl. 16, em 23/02/2012, por meio da qual expõe as
seguintes razões de defesa, em síntese:
"... cumpre-nos registrar nossa estranheza pela tentativa de imputar a esta EADI
uma multa pela alegada 'não prestação de informação sobre carga armazenada...',
considerando que as cargas elencadas no auto em comento encontram-se
registradas na Relação de Mercadorias Abandonadas por Decurso de Prazo,
enviada via Internet em 21/07/2010 (vide anexo), em atenção à convocação do
então Gerente de Projeto Maciel para participar do evento "Oficina de
Brainstorn", documento igualmente anexado.
Importa ressaltar, outrossim, que desde a implantação do SISCARGA esta EADI
sempre disponibilizou para essa Alfândega o relatório supra mencionado,
permitindo inicialmente a verificação dos dados através do nosso sistema
SISPLAN e, posteriormente via Internet, tudo de acordo com o Ato Declaratório
Conjunto COANA/COTEC no 02 de 2003 e na mais perfeita consonância com o
projeto da "RF" intitulado "Receita sem Papel".
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720082/2012-41

Diante do exposto, solicitamos, tempestivamente, seja desconsiderado o aludido
auto de infração pela justeza do pleito."
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 08-49.353, às fls. 34/36), a 7a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do
colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/09/2011, 29/09/2011
DEPOSITÁRIO. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA ARMAZENADA.
MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao depositário que deixar de prestar
informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado desta decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, (fls.
47/54), no qual, em âmbito preliminar, 1) suscita a ocorrência da prescrição intercorrente no
presente processo e, alternativamente, com fulcro no art. 24 da Lei no 11.457/07, requer que a
atualização do crédito tributário pela taxa SELIC seja feita apenas durante os 360 dias contados
do protocolo da impugnação; e, no mérito, 2) aduz que não descumpriu a obrigação de prestar as
informações a respeito das cargas consideradas abandonadas que estavam sob sua
responsabilidade.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720082/2012-41

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à sua análise.

3. Da preliminar
Antes de adentrar à questão de mérito, passo à análise da preliminar suscitada em
recurso:

3.1. Da prescrição intercorrente
Encetando as razões recursais, a Recorrente pugna que no presente processo teria
ocorrido a prescrição intercorrente, pois entre a apresentação da impugnação e o julgamento em
primeira instância administrativa transcorreram-se mais de 7 anos, sem que houvesse
movimentação processual. Diz que “a aplicação da Prescrição Intercorrente Administrativa
punitiva contra a Administração Pública Federal é regulada pela Lei no 9.873/99, que determina
o prazo prescricional de 3 anos, conforme previsão do § 1o do artigo 1o” (fls. 50) e acrescenta
que a prescrição intercorrente também é tratada no art. 21, § 2o, do Decreto 6.514/08.
No mais, requer, alternativamente, que “seja a atualização por SELIC aplicável
apenas durante os 360 dias contados do protocolo da Impugnação, uma vez que, de acordo com
a regra constante do artigo 24 da Lei no 11.457/07, a administração Pública tem o prazo de 360
dias para proferir decisão administrativa de defesas apresentadas e o contribuinte não pode se
prejudicar única e exclusivamente por sua morosidade, ainda mais considerando que no
presente caso, passaram-se 7 anos.” (fls. 51).
Exposto o argumento, entendo que não assiste razão à Recorrente. Um primeiro
ponto a destacar é que as disposições legais trazidas à baila para amparar a tese da prescrição
intercorrente não são aplicáveis à espécie em julgamento. A começar pela Lei no 9.873/99, pois,
o seu art. 1o-A dispõe expressamente acerca da natureza não tributária do crédito por ela tratado.
Além disso, o art. 5o desta lei é claro ao dispor que ela não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Quanto ao art. 21 do Decreto 6.514/08, não é preciso mais do que a leitura do seu
caput para concluir que suas disposições aplicam-se apenas aos processos administrativos que
visam à apuração de infrações contra o meio ambiente. Vejamos:
Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a
prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no
caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela
administração com a lavratura do auto de infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720082/2012-41

responsabilidade funcional decorrente da paralisação. (Redação dada pelo Decreto no
6.686, de 2008).
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata
o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de
reparar o dano ambiental. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).
[grifo nosso]
Já em se tratando de processo administrativo fiscal, a regência se dá pelas normas
contidas no Decreto no 70.235/72, o qual fora recepcionado pela CF/88 com força de lei e aplica-
se aos processos administrativos fiscais de forma abrangente, incluindo obviamente os
contenciosos vinculados à exigência de créditos tributários, sejam originários de lançamento de
tributos ou de aplicação de multas isoladas, sejam elas relacionadas à tributação interna ou ao
comércio exterior.
A propósito, acerca da aplicabilidade das disposições do Decreto no 70.235/72 aos
créditos tributários relacionados às operações de comércio exterior, o Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009) é claro ao dispor:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo
fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de
1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
(grifo nosso)
Vê-se, portanto, que a própria legislação não fez distinção entre os créditos
decorrentes de multas aduaneiras dos demais créditos tributários, dispondo que se aplica eles as
mesmas regras processuais. Sendo assim, não haveria sentido que para créditos apurados e
julgados dentro de um mesmo rito processual houvesse regras distintas apenas no que se refere à
possibilidade de prescrição intercorrente.
Não bastasse isso, a matéria da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal está pacificada no âmbito deste Conselho por meio da Súmula CARF no 11,
in verbis:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, não obstante a duração razoável do processo seja, sem dúvidas, uma meta
a ser perseguida pelos órgãos julgadores administrativos, fato é que o prazo do art. 24 da Lei n°
11.457/2007 é o que doutrina classifica como sendo um “prazo impróprio”, ou seja, a norma não
prevê qualquer tipo de sanção para as hipóteses em que ele acaba sendo extrapolado.
Sendo assim, a inobservância da indigitada disposição legal não tem o condão de
afastar a incidência dos juros de mora previstos no parágrafo único do art. 43 da Lei no
9.430/1996, de modo que não há embasamento para que o julgador administrativo acate pedido
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720082/2012-41

para que a correção do crédito tributário pela taxa Selic seja suspensa depois do 360o dia contado
do protocolo da impugnação.
Diante do exposto, voto pela rejeição da preliminar de prescrição intercorrente e
do pedido para que a correção pela taxa Selic ocorra apenas até o 360o dia contado do protocolo
da impugnação.

4. Do mérito
Analisada a questão preliminar, passemos à de mérito.

4.1 Da inexistência de descumprimento de obrigação acessória
Em tópico da peça recursal que carrega o título acima, a Recorrente defende a
inexistência da infração que lhe foi imputada, vez que, segundo ela, a obrigação acessória que
ensejou a penalidade teria sido cumprida.
Considerando que os argumentos trazidos lastreiam-se basicamente em questões
de fato, julgo salutar a reprodução direta de trechos do recurso para que a essência da tese
recursal não se perca:
Como já adiantado e comprovado na Impugnação, desde a implantação do SISCARGA,
a Recorrente sempre disponibilizou para a Alfândega o relatório de cargas abandonadas,
permitindo a verificação dos dados pelo sistema SISPLAN e, posteriormente, via
Internet, tudo de Acordo com o "Ato Declaratório Conjunto COANA COTEC n2 02 de
2003" e na mais perfeita consonância com o projeto da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, intitulado "Receita sem Papel".
Ou seja, havia, à época dos fatos, por parte da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a dispensa do envio de informações em papel toda vez que a carga entrada
em abandono, pois havia, com regularidade, a consulta por parte do Órgão
Administrativo ao sistema, por meio do Relatório de Mercadorias em Abandono e esse
procedimento sempre funcionou com regularidade, em parceria das empresas com a
Receita Federal.
Apenas em 10/07/2014, posterior, portanto, aos fatos geradores imputados, o Sr.
Auditor Fiscal Roberto Neri Reis reviu esse procedimento por dificuldades de
controle interno, e solicitou que a Recorrente que viabilizasse, por meio do seu
setor de Tecnologia de Informação ("TI"), a possibilidade de o sistema do recinto
da Recorrente enviar, automaticamente, um e-mail à Receita Federal toda vez que
a carga entrasse em abandono e requereu, formalmente, o seguinte (vide Doc. 03):
[...]
Ou seja, da análise do e-mail ora anexado, enviado pelo sr. Auditor Fiscal
responsável, o procedimento de envio do e-mail apenas foi exigido após o dia
14/07/2014, posterior, portanto, ao Auto de Infração em referência.
Ademais, o próprio artigo utilizado pela fiscalização para imputar a multa ora
cobrada não estabelece a forma como essa comunicação deveria ocorrer (art. 31 do
Decreto-Lei no 1.455/76), o que corrobora, ainda mais, com a regularidade do
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720082/2012-41

procedimento pela Recorrente, com a corriqueira lisura em que atua, sempre
disponibilizando o relatório on-line com dados em tempo real (conforme constam
desses autos).
[grifo nosso]
Percebe-se claramente que as razões recursais dão ênfase à forma como a
informação deveria ser prestada e buscam demonstrar que o meio utilizado para comunicar os
abandonos à RFB fora adequado. De acordo com a Recorrente, somente a partir de 14/07/2014
passou a viger a exigência fiscal de que a comunicação acerca das cargas consideradas
abandonadas fosse feita via e-mail, indicando que, antes disso, as informações eram prestadas
por outros meios idôneos e dando entender que o motivo para a autuação seria a desconsideração
dessas informações pela fiscalização devido à forma de envio.
Entretanto, interessante notar que a atuação não discute a forma como as
informações deveriam ser prestadas. Em verdade, o auto de infração não traz qualquer
observação nesse sentido. O que autuação aponta é que a Recorrente descumpriu a obrigação
estabelecida no art. 31 do Decreto-Lei no 1.455/76, não informando o abandono das mercadorias
sob sua guarda, constantes dos conhecimentos eletrônicos no 101105045347652 e nos
101105045347733 e 101105085149398, cujas entradas ocorreram nos dias 26 e 27/05/2011 e os
prazos limites para informação à RFB, nos termos dos arts. 23 e 31 do referido Decreto-Lei,
expiraram nos dias 28 e 29/09/2011, respectivamente.
Por sua vez, a Recorrente, como visto acima, dá ênfase na forma pela qual as
informações deveriam ser prestadas, mas acaba desviando o foco do que realmente importa para
o deslinde da controvérsia, que é saber quando a informação acerca do abandono das
mercadorias sob sua guarda foi efetivamente enviada à fiscalização.
De fato, nas razões recursais a Recorrente não indica quando teria comunicado os
abandonos à RFB. Apenas nas descrição dos fatos é que chega a mencionar algo a esse respeito,
ao dizer que na impugnação argumentou que “as cargas elencadas no auto encontram-se
devidamente registradas na Relação de Mercadorias Abandonadas por Decurso de Prazo,
enviada via internet em 21/07/2010, em atenção à convocação do então Gerente de Projetos Sr.
Luciano Maciel para participar do Evento 'Oficina de Brainstorm', conforme documentos
anexados”. (fls. 55).
Acontece que se as entradas das mercadorias no recinto alfandegado ocorreram
nos dias 26 e 27/05/2011, conforme indicado no auto de infração, ainda que a Recorrente tenha
apresentado uma relação de mercadorias abandonadas em 21/07/2010, é de se inferir, por
decorrência lógica, que nela não poderiam ter sido comunicados os abandonos de mercadorias
cuja entrada no recinto só viria a ocorrer em datas posteriores. Além disso, no documento
intitulado “MERCADORIAS ABANDONADAS POR DECURSO DE PRAZO” (fls. 18/19),
que fora apresentado junto da impugnação, não constam os conhecimentos eletrônicos indicados
no auto de infração.
Por fim, nos autos não resta nem mesmo comprovado que o envio das
informações ocorreu na data alegada pela Recorrente, vez que no indigitado documento não há
ateste de recebimento por parte da repartição aduaneira e inexiste prova de que, conquanto a
ausência desse recibo de entrega, as informações tenham sido disponibilizadas à RFB dentro do
prazo.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.514 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720082/2012-41

Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto pela rejeição da preliminar de prescrição intercorrente e
do pedido para que a correção pela taxa Selic ocorra apenas até o 360o dia contado do protocolo
da impugnação e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 70
DF CARF MF
Original